Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ILÍCITO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada, o que não ocorreu nos autos em relação ao mérito da demanda, uma vez que o processo foi extinto em decorrência de litispendência e falta de interesse de agir. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade acolhida.

2. Segundo o disposto no art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, verifica-se a litispendência entre ações quando se renova demanda que já se encontra em curso (não transitada em julgado), como ocorreu no caso, haja vista que há outras demandas que apresentam o mesmo objeto, buscando, a autora/apelante retomar o enfrentamento das matérias já debatidas por meio de um novo processo.

3. Apesar de não ter sido oportunizada a prévia manifestação da parte, antes da extinção do feito, consoante o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença, pois ausente qualquer prejuízo efetivo à parte autora, uma vez que o feito foi extinto em decorrência de litispendência, vício insanável, cuja manifestação prévia não influenciaria no desate da lide.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.